Tribunal: CARF
Processo: 10640.720693/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720693/2011-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.164 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
MONICA MOREIRA DE MAGALHAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE. SÚMULA CARF. No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora,
como pagos à contribuinte, e por ela omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se o lançamento quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a infirmar os informes contidos na declaração
emitida pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720693/2011-30
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.164 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720693/2011-30

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 32/35):
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada, em 17/1/2011, a Notificação de
Lançamento - Imposto de Renda Pessoa Física no 2010/040545460893670, de fls. 3-7,
relativa ao exercício financeiro de 2010, ano-calendário de 2009, que lhe exige o
recolhimento de um crédito tributário no montante de R$ 1.283,50, sendo R$ 702,56 de
imposto de renda pessoa física - suplementar (código 2904), R$ 526,92 de multa de
ofício (passível de redução) e R$ 54,02 de juros de mora calculados até 31/01/2011.
Motivou a citada notificação a revisão efetuada na DAA entregue pela contribuinte,
por meio da qual foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos de fl. 5, omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, recebidos da
pessoa jurídica ITPAC - Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Ltda.,
CNPJ
02.941.990/0001-98,
no valor de R$ 4.220,38.
Não
houve
retenção de
imposto de renda atinente ao referido rendimento.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresenta a impugnação de fl.
2, alegando não ter havido omissão de sua parte, pois não foi recebido rendimento
algum dessa fonte pagadora. O CNPJ acima, 02.941.990/0001-98, pertence ao ITPAC -
..., mas prestei serviço apenas à sua filial (FAMEG - Faculdade de Medicina
de Garanhuns) em Garanhuns - PE, cujo CNPJ é 02.941.990/0003-50. O valor recebido
dessa fonte pagadora já foi declarado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA- IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INFORMAÇÕES EM DIRF EMITIDA PELA
FONTE PAGADORA.
Os valores recebidos de pessoa jurídica, informados em DIRF pela fonte pagadora,
assim devem ser considerados, salvo prova em contrário.
Cientificada da decisão em 01/07/2013 (fls. 38), a contribuinte, em 29/07/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 40/43), trazendo o informe de rendimentos emitido pela fonte
pagadora comprovando os valores recebidos e tidos por omitidos, alegando que se está cobrando
o débito apurado à vista, lhe penalizando sobremaneira, uma vez que não agiu com má-fé na
pretensão de fraudar o Fisco, diante da apresentação de declaração de ajuste anual com erro.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado ou, caso assim não entendam, seja
provido parcialmente o presente recurso a fim de ter o direito ao parcelamento do valor principal
devido, nos termos da Portaria Conjunta SRF/PGFN, sem incidência de juros e multa, em
respeito aos basilares princípios de direito.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 44.
É o relatório.

Voto
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.164 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720693/2011-30

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – do pedido de parcelamento
formulado:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 4.220,38, constatada em sede de revisão da DAA/2010 retificadora
apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento a omissão apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 32/35) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 3/7), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se
basicamente em alegar que cometeu equívoco na elaboração da declaração de ajuste anual
reconhecendo a omissão de rendimentos apurada, e pugnando pelo direito ao parcelamento do
principal do débito fiscal apurado – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 34/35), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
A questão a ser analisada refere-se a um procedimento revisor-fiscal que considerou
como tributáveis os valores de rendimentos atribuídos à interessada, na monta de R$
4.220,38, na forma que constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, com base em informação prestada em DIRF2 pela fonte pagadora ITPAC -
Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Ltda., CNPJ 02.941.990/0001-98.
Em sua defesa, atesta a impugnante não ter recebido rendimento algum dessa fonte
pagadora. No entanto, os documentos por ela mesma apresentados em atendimento ao
Termo de Intimação Fiscal de fl. 17, demonstram não ser bem assim. Às fls. 18-19
encontram-se recibos de pagamentos mensais emitidos pela referida fonte pagadora,
conquanto identificados por ITPAC – FAMEG-Faculdade de Medicina de Garanhuns,
CNPJ 02.941.990/0003-50. À fl. 20, um termo demonstra a Rescisão do Contrato de
Trabalho entre ITPAC - Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Ltda. e a
impugnante. O CNPJ identificador da pessoa jurídica é o de final 0003, como os que
constavam dos recibos de pagamentos mensais.
Com vistas a aclarar melhor a situação, às fls. 26-31, foi anexada cópia da DAA
retificadora - exercício 2010, apresentada em 2/9/2010 pela interessada à Receita
Federal. Nesta não se encontram declarados os rendimentos relativos à fonte pagadora
FAMEG - Faculdade de Medicina de Garanhuns, CNPJ 02.941.990/0003-50, conforme
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.164 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720693/2011-30

atestado pela contribuinte em sua impugnação. Por outro lado, foi verificado que não foi
retificada a DIRF apresentada pela ITPAC- Instituto Tocantinense Presidente Antônio
Carlos Ltda., CNPJ 02. 941.990/0001-98, a partir da qual foi obtida a informação de
rendimento paga por esta à interessada.
Isto posto, esclareça-se, inicialmente, que a DIRF é uma declaração regulamentar que
permite à Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas
jurídicas pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das
declarações de ajuste por estas apresentadas.
(...)
No caso sob análise, a interessada assevera não ter recebido rendimento algum do
estabelecimento 0001 da pessoa jurídica informante de seus rendimentos à Receita
Federal, mas os próprios documentos que ela apresenta demonstram que recebeu
rendimentos da filial 0003 da mesma empresa. Atesta ainda a impugnante ter
declarado os rendimentos que recebeu da referida filial 0003, o que não se
confirma pelas declarações que apresentou. Ora, fica evidenciado, assim, a omissão
de rendimentos. Aduz-se ainda, a título de esclarecimento para a interessada, que a
partir do ano-calendário de 1999, o arquivo da DIRF deve ser apresentado pela
matriz da pessoa jurídica consolidando suas informações e de todas as filiais.
Por todo o exposto, não pode ser aceita a negativa da contribuinte de ter recebido os
valores que lhe foram imputados como rendimentos omitidos, com base em informação
prestada em DIRF, de vez que sua alegação encontra-se desacompanhada de
qualquer documento comprobatório nesse sentido. Por isso, voto pela improcedência
da impugnação apresentada.
Não obstante, e corroborando o acerto da decisão recorrida, em relação às DIRF
elaboradas pelas fontes pagadoras, vale salientar que mesmas têm por escopo informar ao Fisco
o valor do imposto de renda retido na fonte, bem como discriminar os rendimentos pagos ou
creditados aos seus beneficiários. Nessa premissa, a apresentação da DIRF contendo informações
inexatas, incompletas ou omitidas, ou ainda, se sua entrega ocorrer após o prazo estabelecido,
ensejará a aplicação de penalidades, na exata dicção do art. 7o da Lei no 10.426/2002.
Portanto, considerando que a Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção
da autuação em relação aos rendimentos omitidos, não há como desconstituir a presunção de
veracidade da DIRF retificadora apresentada pela fonte pagadora, ante a ausência de provas de
eventual erro ou inidoneidade das informações nela lançadas. Ademais, nesta mesma linha, a
matéria já se encontra pacificada e sumulada neste CARF:
Súmula no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Assim, lastreado nas informações emitidas pela fonte pagadora, as quais são
confirmadas e validadas pelo informe de rendimentos ora carreado pela Recorrente (fls. 44),
indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – decorrente da ausência de
declaração no ano-calendário de 2009 dos rendimentos no valor de 4.220,38 – correto é
procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho o
lançamento e o crédito tributário exigido.
Quanto ao pedido de parcelamento formulado, vale registrar que o presente
caminho recursal não é via própria para se perquirir tal desiderato. Na exata dicção do art. 64 da
Lei no 9.784/99, a competência deste CARF se restringe em promover o julgamento de recursos
contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena,
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.164 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720693/2011-30

dentre outros, de usurpação de competência e supressão de instância – sendo competente para
tanto a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona a contribuinte.
Por fim, vale registar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 51
DF CARF MF
Original